Tribunal: TJBA
Processo: 8002722-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002722-09.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA FILHO Advogado(s): DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO EFETUADA. BLOQUEIO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Manoel Simplicio de Souza Filho contra sentença que acolheu impugnação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), revogando as astreintes fixadas e declarando extinta a execução, em razão do cumprimento integral da obrigação. Origem da controvérsia na concessão do auxílio-doença acidentário, com fixação de prazo de seis meses para concessão do benefício, a contar de perícia judicial realizada em 06/07/2020, com data de cessação do benefício (DCB) em 06/01/2021. INSS intimado da decisão em 20/08/2020, promovendo a implementação do benefício em 27/08/2020 e efetuando pagamento retroativo, com comprovação datada de 23/12/2022. Sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pelo INSS, declarando a extinção da obrigação por cumprimento integral, considerando comprovado o pagamento retroativo e a DCB fixada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de manutenção das astreintes após a comprovação de cumprimento integral da obrigação pelo INSS e a cessação do benefício, assim como a eventual reimplantação do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR A função das astreintes, de caráter coercitivo, é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação no prazo fixado, esgotando-se sua aplicabilidade após o adimplemento integral da ordem judicial. No caso, o cumprimento do benefício ocorreu dentro do prazo estabelecido na sentença, sendo o posterior bloqueio imputado à inércia do autor, que não providenciou o saque regular. Tal comportamento impede a continuidade da aplicação das astreintes, considerando a falta de descumprimento por parte do INSS. A manutenção de astreintes após o cumprimento da obrigação de cessação do benefício contrariaria os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação à execução, revogando as astreintes e declarando extinta a obrigação, em virtude do cumprimento integral do pagamento do benefício até a DCB de 06/01/2021. Tese de julgamento: "A aplicabilidade das astreintes restringe-se ao prazo necessário ao cumprimento da obrigação, sendo indevida a continuidade da sua incidência após a extinção da obrigação judicialmente fixada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 537 (astreintes) Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp: 1409194 PB, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002722-09.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA FILHO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.